Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUEIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES EM MOMENTO ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. MULTA MORATÓRIA E DESCONTO DE PONTUALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.

1. À luz do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Inexistindo prova de que o locatário tenha entregue as chaves ou de qualquer outra forma devolvido o imóvel locado em momento anterior, a data a ser considerada como termo final da locação é a da imissão na posse do bem pelo locador, tendo em vista que referida parte esteve privada do uso e gozo do imóvel até então.

3. O desconto de pontualidade representa mero incentivo concedido ao locatário, como forma de estimular a quitação pontual dos aluguéis. Não efetuado o pagamento, é lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor pactuado para o aluguel, e não há bis in idem com a cobrança da multa contratual, que tem natureza distinta, de penalidade pela inadimplência.

4. A distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.